Tribunal: STF
Processo: Rcl 68355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região — TRT15 no Processo 0012773-60.2017.5.15.0092, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF — Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Relata que:



    Na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por funcionário contratado pela empresa DEMAX – SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, que por meio de contrato de terceirização existente entre àquela e a ora reclamante, prestava serviços à Emdec. 



    Pleiteia pagamento de salários atrasados e e danos morais bem como outras parcelas, requerendo a condenação subsidiária da Emdec (2ª reclamada, ora Reclamante).



    A sentença de primeiro grau, atribuiu a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, fundamentando que não houve fiscalização do trabalho da primeira reclamada. 



    O v. acórdão regional confirmou a sentença monocrática responsabilizando subsidiariamente a ora reclamante [...]



    Interposta Reclamação Constitucional (Rcl 55061) o Exmo. MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA julgou a ação procedente, [...]



    Transitada em julgada a r. sentença, o processo retornou ao Tribunal Regional para novo julgamento, no entanto, em total descumprimento do determinado por este E. STF o novo acórdão, por idênticos fundamentos, condenou a reclamante à responsabilidade subsidiária (documento 1, pp. 3-9, grifos no original).



    E prossegue aduzindo:



    [...] a prestadora de serviço foi contratada pela reclamante (Emdec), mediante regular processo licitatório, que sequer foi contestado pela empregado (autor da reclamação trabalhista), não sendo possível falar, portanto, em culpa in eligendo do tomador de serviços.



     Do mesmo modo, sob o prisma da culpa in vigilando, melhor sorte não assiste a r. decisão impugnada, porquanto inexiste nos autos qualquer evidência concreta de que o ente público tinha inequívoco conhecimento e nada fez quanto às irregularidades que ensejaram o deferimento dos títulos que compõem a condenação. 



    [...]



    Vale dizer que a Emdec/Reclamante não pretende que esta Corte Constitucional reanalise o meritum causae ou refaça a análise de fatos e provas da demanda primitiva, mas resta patente pelos documentos encartados a essa reclamação, que nenhuma atividade probante específica existe na demanda originária sinalizando para a atuação culposa do Ente Público, servindo como fundamento para o v. acórdão, apenas as alegações genéricas de falta de fiscalização e ausência de comprovação por parte do Ente público da mencionada fiscalização. 



    Assim, data venia, a decisão guerreada teceu considerações abstratas e genéricas sobre eventual atuar culposo do Emdec/Reclamante, com base em simples presunções que ofendem o princípio Constitucional de regência, haja visto que na ação não foi fixado como ponto controvertido a conduta culposa da Administração (documento 1, pp. 15-16).



    Sustenta que:



    [...] o reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem se fazendo de maneira desregulada, desarrazoada, geral e seja permitido, até ilegal, bem como sem a observância das particularidades de cada caso concreto, cite-se o fato de que em nenhum momento fora comprovado ou mesmo falado qual o defeito incorrido pela Administração quando da contratação da empresa terceirizada/contratada. (documento 1, p. 12, grifos no original).



    Para, então, concluir que:  



    [...] a decisão exarada pelo TRT da 15ª Região violou, mais uma vez, o julgamento do STF proferido na ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (tema 246), explicitou que a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente da administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposo quanto à fiscalização do contrato, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (documento 1, p. 13, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Referência: Processo nº RR 0012773-60.2017.5.15.0092, a fim de excluir a responsabilidade imposta à reclamante (documento 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).  



     A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF — Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, consignou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário desta Suprema Corte iniciou o julgamento da Rcl 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos vinculantes. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Rcl 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal.



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Observo que a questão sobre a inversão do ônus da prova em casos como este está pendente de apreciação pelo Plenário do STF no Tema 1.118, o qual teve a repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.298.647 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 10/12/2020 — grifei).



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou a impossibilidade da inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 — grifei).



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:



    Não obstante, a parte EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A ingressou com Reclamação Constitucional nº 55061/SP (id 8f1fca3), a qual foi julgada procedente pelo E. STF, cassando o acórdão outrora proferido, determinando que outro seja exarado, em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).



    Destarte, o E. TST, em conformidade com a informação contida no Ofício nº 12599/2023, determinou a baixa dos autos a este E. Tribunal de origem para novo julgamento (id 3c216fc). 



    É o relatório.



    [...]



    Responsabilidade Subsidiária.



     Outrossim, insurge-se a 2ª Reclamada face a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. 



    [..] 



    Com efeito, argumenta ainda que houve fiscalização constante por parte do da Recorrente, em relação à prestação de serviços pela contratada, assim como em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme se observa dos documentos encartados, afastando-se, destarte, a culpa in vigilando.



    [...] 



    Na esteira da decisão do E. STF (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, embora se admita o afastamento da culpa in eligendo, em razão de legal processo licitatório para a contratação, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa in vigilando, já que a omissão culposa em relação à fiscalização dos contratados gera responsabilidade. 



    Tal entendimento consolidou-se na Súmula 331, V do C. TST:



    [...]



    Importante registrar que, diante do princípio da aptidão da prova, não há como exigir dos trabalhadores a comprovação de que a empresa tomadora dos serviços foi negligente na fiscalização, cabendo, portanto, ao ente público comprovar de forma cabal que procedeu uma regular e ampla fiscalização do contrato. 



    E mais, entendemos que essa fiscalização não se deve limitar a mera notificação para que a empresa contratada cumpra a legislação trabalhista, mas deve demonstrar atos que levem a eficácia do cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Analisando detidamente a documentação carreada com a defesa da 2ª Reclamada, verifica-se que apenas e tão somente foi juntado o contrato de prestação de serviços celebrado com a 1ª Reclamada (fls. 279/323). É certo que tal fato não impediu, por meio de fiscalização efetiva, os prejuízos experimentados pelos empregados. 



    No caso dos autos, como bem ponderou a origem, a 2ª Reclamada agiu com evidente culpa em relação às irregularidades reconhecidas nestes autos, já que não fiscalizou o trabalho da 1ª Reclamada, bastando verificar, em especial, as falhas ambientais reconhecidas, que foram ignoradas pela tomadora pública dos serviços terceirizados, dando ensejo ao reconhecimento de doença ocupacional. 



    Assim, deve ser considerada a responsabilidade subsidiária do Ente Público. 



    Nada a reformar (Documento 25, pp. 17-18).



    Observo que, no caso, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da ausência de prova da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da culpa.



    Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, em casos como o presente, há ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024; Rcl 68.268/AM, DJe 20/5/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF — Tema 246 RG.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator